Tribunal: TJDFT
Processo: 0752732-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752732-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por José Antônio da Silva Filho contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível do Gama que rejeitou a impugnação à penhora (autos de no 0700101-51.2019.8.07.0004, ID no 218029500). 2. Em suas razões recursais, o agravante, em síntese, defende não poderia ocorrer a penhora determinada no rosto do processo de inventário, uma vez que a partilha ainda não foi homologada. 3. Sustenta que há excesso de execução, pois os valores exigidos pelo agravado na origem devem ser atualizados pela SELIC. Logo, a quantia efetivamente devida seria de R$ 618.549,50. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja efetivado o levantamento da penhora determinada na origem e o reconhecimento do excesso de execução indicado. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem. 6. O recurso foi redistribuído em razão da prevenção, nos termos da certidão de ID no 67166192. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. A decisão analisou pontualmente as alegações suscitadas pela primeira agravante na origem e afastou qualquer possibilidade de prejuízo material ou processual, viabilizando o exercício pleno do direito ao contraditório e à ampla defesa. 10. O art. 798 do CPC prevê que é incumbência do credor indicar, sempre que possível, eventuais bens suscetíveis de penhora: “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: [...] II - indicar: c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível.” [grifado na transcrição]. 11. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, conforme disciplina o art. 1.784 do Código Civil. 12. Até que ocorra a partilha, o direito dos herdeiros à propriedade e à posse da herança é indivisível e regula-se pelas normas relativas ao condomínio, nos termos do art. 1.791 do mesmo diploma legal. Os herdeiros não poderão responder por encargos que sejam superiores ao seu quinhão hereditário. 13. Como consequência, a penhora dos direitos hereditários do agravante é plenamente possível, pois as outras diligências realizadas com o intuito de localizar ativos e bens em seu nome não tiveram sucesso (artigos 80, inciso II; 1.784 e 1.791 do Código Civil e artigo 835, inciso XIII do Código de Processo Civil). 14. Mesmo regularmente citado (ID no 34224133 dos autos de origem), o agravante não providenciou o pagamento no prazo legal, tampouco indicou patrimônio passível de penhora. Logo, os eventuais direitos hereditários a que fará jus no processo de inventário que tramita na 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama (autos no 0704559-43.2021.8.07.0004) devem permanecer penhorados. 15. Precedente: TJDFT Acórdão no 1604653, 0738127-62.2021.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/08/2022, publicado no DJe: 27/09/2022. 16. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 17. No que tange ao alegado excesso de execução, a insurgência recursal fica prejudicadas, pois a decisão determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para conferir os valores efetivamente devidos, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Comunique-se à 1a Vara Cível do Gama, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Por ora, mantenho a gratuidade de justiça ao agravante, sem prejuízo da reanálise da sua situação financeira em caso de impugnação. 23. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 24. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 11 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO